Tribunal: STF
Processo: HC 246969
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a 5ª Turma denegou a ordem no Habeas Corpus n° 784.263/ES. 



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado, juntamente com corréu, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. I (homicídio qualificado), do Código Penal (e-doc. 2). O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa (e-doc. 4). 



    3. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verificou-se que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. Apelação defensiva interposta e embargos declaratórios supervenientes não foram providos. Recurso especial foi inadmitido na origem e agravo subsequente não foi conhecido pela Ministra Presidente no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido determinada a distribuição de agravo regimental, ainda pendente de julgamento.



    4. Em desfavor da decisão de pronúncia, a defesa interpôs habeas corpus no STJ, tendo a Ministra Relatora votado pela concessão da ordem, ao que se seguiu voto-vista vencedor, resultando no ato apontado como coator. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, não haver indícios de autoria suficientes para a pronúncia. Alega que se encontra somente baseada em dois depoimentos “por ouvir dizer” e um realizado na fase de inquérito policial e não confirmado em juízo. Aduz que a condenação pelo Tribunal do Júri foi assentada nos mesmos elementos da pronúncia, tendo sido dispensada a inquirição das testemunhas arroladas. Ressalta os fundamentos adotados pela Procuradoria-Geral da República e pela Ministra Relatora no julgamento do writ pelo STJ. Conclui que a nulidade da pronúncia contamina os demais atos praticados posteriormente.



     



    6. Busca a despronúncia do paciente. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia. Nela, o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime, bem como os indícios suficientes de autoria.



    8. A razão de ser dessa etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos a distinguir acusações com e sem justa causa.



    9. Com efeito, o art. 413 do Código de Processo Penal assim disciplina os termos da decisão de pronúncia:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    10. No caso concreto, ao apreciar o recurso em sentido estrito e manter a decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça considerou presentes a materialidade e os indícios de autoria com base nas seguintes premissas:



    “Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva resta evidenciada especialmente pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls.286-287) e laudo de exame do local do homicídio (fls.291-299). 



    Quanto aos suficientes indícios de autoria, apesar da negativa dos réus, há provas que apontam o envolvimento do Recorrente no crime. Com efeito, a testemunha Elivélton Carvalho de Almeida declarou que “ficou sabendo que as pessoas que efetuaram os disparos de arma de fogo foram CL (CLEITON) e MV (MARCOS VINICIUS) e RAMON TATUADOR” e que o motivo do crime era a “guerra de tráfico” (fls.228-229). 



    Em harmonia, Sérgio Linhares Neto declarou que “CL abastece o bairro Cruzeiro, João Neiva/ES e Barra do Riacho (Aracruz); que MV é sócio de CL no tráfico de drogas; que recentemente houve um homicídio em João Neiva, mais precisamente no VARANDÃO, próximo ao Motel e a um Posto de Gasolina; que tal crime foi praticado por MV (…) que a ordem para tal crime partiu de CL” (fls. 250-253). 



    Outrossim, o irmão da vítima, ao ser ouvido em juízo, confirma que os denunciados são apontados como autores do crime e que “tomou conhecimento através de sua mãe e de sua irmã mais velha que realmente existia uma disputa com relação ao tráfico de drogas naquela região” (fl.142). 



    Assim, existindo duas versões possíveis, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar os acusados. 



    Cumpre consignar que "tratando-se a pronúncia de simples juízo de admissibilidade da acusação, afigura-se como a solução mais adequada reservar ao Tribunal do Júri o exame dos elementos probatórios para, se for o caso, proferir um juízo seguro acerca da prática do indicado crime doloso coutra a vida, uma vez que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (AgRg no AREsp 824.780/SC ReI. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).” (e-doc. 4, p. 2-3; grifos nossos).



    11. Ao julgar recurso de apelação em desfavor da condenação superveniente pelo Tribunal do Júri, a Corte local assentou, quanto à alegação defensiva de condenação contrária à prova dos autos, o seguinte:



    “As provas contidas nos autos digitalizados confirmam a viabilidade da tese acusatória, senão vejamos.



    Os autos apontam a existência de uma desavença entre o réu e a vítima tendo por motivação a disputa pelo tráfico de entorpecentes. Vejamos.



    As testemunhas Sérgio Linhares Neto, Tiago Azevedo Vieira e Elevelton Carvalho Almeida, em juízo, disseram:



    “(...) que se recorda dos fatos ocorridos quando aconteceu o homicídio de Arilson Azevedo (...) que se recorda que MV e CL pegaram uma motocicleta de um "nóia" em troca de drogas naquele dia (...)”. (Depoimento prestado em juízo pela testemunha Sérgio Linhares Neto, em mídia inclusa à fl. 28 e transcrição à fl. 437).



    “(...) que o declarante se recorda dos fatos relatados na denúncia (...) que o declarante tomou conhecimento através de sua mãe e de sua irmã mais velha que realmente existia uma disputa com relação ao tráfico de drogas naquela região (...) que ficou sabendo que o crime foi praticado pelos denunciados; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que há muito tempo atrás a mãe do declarante foi procurada por alguns policiais civis, os quais relataram que haviam apreendido os autores do homicídio e que os mesmos confessaram a prática do crime (...)”. (Depoimento prestado em juízo pela testemunha Tiago Azevedo Vieira, conforme se verifica à fl. 437v.)



    “(...) que a vítima era seu primo, Arilson; que não estava com a vítima na churrascaria Varandão, mas que Arilson o chamou para ir e, o depoente respondeu que não, pois tinha medo; que realmente havia uma disputa, uma guerra de tráfico; que a vítima não era traficante, mas era amigo dos traficantes rivais a Marcus Vinicius e Cleiton; que Arilson tinha acabado de chegar de Vitória e estava na casa do depoente, quando os traficantes chegaram na casa do depoente e os chamaram para ir a churrascaria; que esses traficantes que estavam com a vítima eram os traficantes que haviam invadido a "boca" de Marcus Vinicius e Cleiton; que os traficantes que estavam com o primo do depoente eram Jhonatan, Léo, e outras pessoas que não lembra o nome; que foram para a churrascaria umas 10 pessoas; que quem lhe contou que Arilson, "negueba" havia morrido foi Léo; que Léo lhe contou que CL e MV haviam matado Arilson; que confirma o depoimento prestado em sede policial; que CL é Cleiton "Neguinho" e MV é "Marcus Vinicius"; que todas as informações ficou sabendo pelo Léo; que abordou Vanderson e perguntou sobre o homicídio de Arilson, já que as motocicletas usadas no dia do crime eram de propriedade dele; que Vanderson afirmou ao depoente que MV e CL o abordaram na Casa Brasil, e pediram a motocicleta (...)”. (Depoimento prestado em juízo pela testemunha Elevelton Carvalho de Almeida, em mídia inclusa à fl. 166 e transcrição à fl. 437v.).



    Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.” (consulta ao site do TJES; grifos nossos).



    12. No STJ, afastou-se a existência de ilegalidade a ser reconhecida, tendo sido refutado o fato de que tanto a pronúncia como a condenação foram baseadas em elementos colhidos na fase policial e em depoimentos de “ouvir dizer”. Ressaltou-se que a tese defensiva foi articulada 3 anos após o julgamento do recurso em sentido estrito, configurando nulidade de algibeira. Concluiu-se que a posterior sentença condenatória torna prejudicial a análise de eventuais nulidades ocorridas na fase da pronúncia. Eis o que constou do ato ora impugnado: 



    "Infere-se, portanto, que (i) o réu já interpôs o recurso cabível contra a decisão de pronúncia que, inclusive, já restou preclusa; (ii) que, somente após mais de três anos do julgamento do recurso em sentido estrito, o impetrante vem suscitar tardiamente teses de nulidade, que não foram oportunamente alegadas e (iii) que impetrou o presente writ em 09/11/2022, somente após a condenação do paciente pelo Tribunal do Juri em 25/10/2022, condenação esta que foi mantida pelo Tribunal de origem, evidenciando a denominada de nulidade de algibeira, cuja prática, como já dito, é rejeitada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Mister ressaltar também o entendimento desta Corte no sentido de que a posterior sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, em regra, prejudica o exame de eventuais nulidades ocorridas na fase de pronúncia (AgRg no HC n. 872.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 



    Adite-se ser incabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso. Na espécie, na época oportuna, sequer o réu interpôs recurso contra o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, pretendendo, somente agora, utilizar do writ como sucedâneo recursal para rever decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal, o que deve ser rejeitado. 



    Não obstante, ainda que ultrapassada tal questão, verifico que, ao contrário do que aduz a defesa, a sentença de pronúncia não está amparada exclusivamente em elementos colhidos na fase extrajudicial da persecução penal e em testemunhos indiretos por ouvir dizer, senão vejamos.



    (...)



    No caso, segundo a sentença de pronúncia, “Em juízo a testemunha Elivelton, à fl. 120, afirma que no dia em que seu primo fora morto, ficou sabendo por Léo que "CL" e "MV" teriam matado a vítima, sendo que as siglas significam Cleiton e Marcos Vinícius” (fl. 12). Tal depoimento não se trata de testemunho prestado com apoio em boatos, uma vez que Elivelton indicou a fonte de onde obteve a informação. Nesse sentido: “Na espécie, observa-se a existência de depoimentos que apontam o paciente como um dos autores dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, inexistindo a figura abominável do "testemunho de ouvir dizer" (testemunho prestado com apoio em boatos, sem indicação da fonte). No caso, o fato foi descrito pela mãe e pela esposa da vítima, conforme relatos colhidos em juízo, bem como a fonte foi devidamente indicada pelas depoentes.” (AgRg no HC n. 865.768/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) 



    Ademais, a sentença de pronúncia e o acórdão confirmatório trazem a lume o depoimento de Sérgio Linhares Neto no sentido de que “CL abastece o bairro Cruzeiro, João Neiva/ES e Barra do Riacho (Aracruz); que MV é sócio de CL no tráfico de drogas; que recentemente houve um homicídio em João Neiva, mais precisamente no VARANDÃO, próximo ao Motel e a um Posto de Gasolina; que tal crime foi praticado por MV (…) que a ordem para tal crime partiu de CL” (fls. 250-253)” (fls. 12 e 18). 



    Embora o impetrante traga aos autos o documento de fl. 16, em que consta o termo de inquirição de Sérgio Linhares Neto, onde este não confirmou as declarações de fls. 33/34 do inquérito, certo é que foi colhido o seu depoimento em sede judicial gravado em mídia, conforme consta no próprio documento de fl. 16. 



    E, consultando os autos do ARESP nº 2.657.419/ES (interposto nos autos do processo principal), verifiquei que, no acórdão do julgamento do recurso de apelação interposto contra a condenação pelo Tribunal do Juri, é citado parte do depoimento judicial prestado por Sérgio Linhares Neto (“(...) que se recorda dos fatos ocorridos quando aconteceu o homicídio de Arilson Azevedo (...) que se recorda que MV e CL pegaram uma motocicleta de um "nóia" em troca de drogas naquele dia (...)”. (Depoimento prestado em juízo pela testemunha Sérgio Linhares Neto, em mídia inclusa à fl. 28 e transcrição à fl. 437)”. Registro que esta parte do interrogatório é semelhante ao depoimento em sede policial, conforme se verifica à fl. 509 do Aresp (“ que não houve roubo de motocicleta para a prática de tal crime; que motocicleta havia sido empenhada por um nóia em troca de cinco pedras de crack” – fl. 509), caindo por terra, portanto, a alegação do impetrante de que o depoente, em juízo, apenas não teria confirmado as declarações prestadas no inquérito. 



    Além disso, o acórdão confirmatório da decisão de pronúncia também faz menção ao depoimento do irmão da vítima, segundo o qual “tomou conhecimento através de sua mãe e de sua irmã mais velha que realmente existia uma disputa com relação ao tráfico de drogas naquela região” (fl. 18).



     Nos autos do citado Aresp, é possível verificar que, no acórdão confirmatório da condenação do Tribunal do Juri, foi transcrito trecho mais completo do depoimento judicial de Elevelton Carvalho de Almeida que corrobora ainda mais a sentença de pronúncia: 



    (...)



    Considerando a premissa de que a sentença de pronúncia deve se limitar a um juízo de dúvida a respeito da acusação, evitando considerações incisivas ou valorações sobre as teses em confronto nos autos, verifico a pertinência e adequação da decisão de pronúncia, então mantida no julgamento do recurso em sentido estrito. 



    Em verdade, pretende a defesa anular a sentença de pronúncia já preclusa, pois o paciente já foi condenado perante o Tribunal do Juri. Apesar da lançada fundamentação defensiva de que o paciente teria sido pronunciado com base em prova inquisitorial e testemunhos de ouvir dizer, é incabível retroagir o processo, em sede de habeas corpus, para rever sentença de pronúncia já acobertada pela preclusão temporal na instância a quo , ainda mais nos presentes autos, em que já houve a condenação do réu. 



    Portanto, tendo em vista que as teses ora suscitadas demonstram a utilização da nulidade de algibeira, manobra processual rechaçada por este Tribunal; tendo em conta que o paciente já restou condenado pelo Tribunal do Juri, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, tendo sido, nesta Corte, o agravo em recurso especial não conhecido e que, na via estreita do presente writ, não restou demonstrado que a decisão de pronúncia foi amparada exclusivamente em provas não judicializadas e em testemunhos indiretos, entendo que a ordem deve ser denegada.” (e-doc. 9, p. 3-8; grifos nossos)



    13. Diferentemente do que alegado pelo impetrante, observa-se, da leitura das decisões proferidas, que o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvir dizer", ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais que confirmavam o narrado pela acusação. 



    14. Da mesma forma, no acórdão relativo ao recurso de apelação da defesa, foi consignada a validade e suficiência dos elementos de materialidade e autoria para condenação. Destaco o seguinte trecho: 



    “A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que, de fato, não foram ouvidas testemunhas presenciais do crime, o que, aliás, é bastante comum em situações como a dos autos, em que a motivação do homicídio decorreu de disputas envolvendo tráfico de drogas, eis que as pessoas costumam ficar bastante temerosas em relatar o que viram e apontar o autor dos fatos, com medo de também serem assassinadas. 



    De qualquer modo, as testemunhas Tiago Azevedo Vieira, Elevelton Carvalho de Almeida e Sérgio Linhares Neto apontaram que ouviram de diversas pessoas do bairro, inclusive de testemunhas presenciais, que os autores do homicídio de Arilson Azevedo seriam o réu Cleiton e o traficante Marcus Vinícus, motivados por “guerra de tráfico”, eis que a vítima era amigo de traficantes rivais. 



    Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado em face de Arilson Azevedo recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.” (consulta ao site do TJES).



    15. O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas. Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado: 



     



    “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.” 



     



    16. Na doutrina, aponta-se que, “por vezes, pode ser de maior valor um depoimento dado por testemunha que ouviu algo, preciso e relevante, de outra pessoa, do que a declaração de quem tomou conhecimento direto do fato delituoso, embora de maneira desatenta, dando margem a um depoimento pobre de elementos e inútil” (NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021, p. 484). 



    17. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).



    18. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, considerada ainda condenação superveniente pelo Tribunal do Júri, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (HC nº 208.442-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 10/01/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 22.8241-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM I. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 241.510-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 09/08/2024).



    19. Por fim, o entendimento adotado pelo STJ, no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia, está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Cito exemplificativamente:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegada nulidade da sentença de pronúncia. Superveniente condenação pelo tribunal do júri. Prejudicialidade. Pretendidas absolvição e revogação da custódia por ausência de provas idôneas. Reexame fático-probatório. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento."



    (RHC nº 242.884-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, “com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta” (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). II – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (HC 73.522/MG, Rel. Min. Carlos Velloso), como ocorreu no caso sob exame. III – A única preliminar suscitada na apelação defensiva foi o suposto cerceamento de defesa decorrente da não oitiva em Plenário de peritos que atuaram no processo. Nada foi dito quanto à necessidade do exame de corpo de delito em questão. No mérito, a Corte Estadual reconheceu que a autoria do delito estava sobejamente demonstrada por outros elementos de provas, em grande parte por prova testemunhal. IV – Sobre esses aspectos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em caso análogo, que “a inquinada nulidade decorrente da falta de realização do exame de corpo de delito não tem sustentação frente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não considera imprescindível a perícia, desde que existentes outros elementos de prova. Inépcia da denúncia: alegação superada com o advento da sentença condenatória” (HC 74.265/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão). V – No Superior Tribunal de Justiça, depois de sucessivos recursos interpostos pela defesa, a Ministra Vice-Presidente daquela Corte negou seguimento ao RE nos EDcl no AgRg no Recurso Especial 1.764.236/SP, de modo que a tese trazida nesta pretensão recursal – a não comprovação da materialidade delitiva, em razão da falta de exame de corpo de delito – encontra-se superada. VI – Agravo regimental a que se nega provimento."



    (RHC nº 171.700-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Fica superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vid